Tribunal: TJES
Processo: 5003624-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003624-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação anulatória ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. A multa, arbitrada em R$ 13.519,71, foi decorrente de reclamação formulada por consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

2. (i) definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência requerida pela agravante, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (ii) verificar se o processo administrativo que culminou na multa aplicada pelo Procon Municipal observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui legitimidade para aplicar multas administrativas, com fundamento no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), e exerce tal prerrogativa no âmbito do poder de polícia, conforme previsto nos arts. 2º, 4º, III e IV, e 18, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. O processo administrativo foi regularmente instaurado, com base no art. 33, III, do Decreto nº 2.181/1997, e assegurou à agravante o contraditório e a ampla defesa mediante intimação para audiência de conciliação, apresentação de defesa escrita e interposição de recurso administrativo.

5. A defesa apresentada pela agravante não abordou integralmente as alegações da consumidora, tampouco comprovou a regularidade das cobranças ou a realização de estornos, conforme exigido. Ademais, o recurso administrativo limitou-se a repetir argumentos já refutados na decisão inicial, sem enfrentar diretamente os fundamentos apresentados.

6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados no processo administrativo, sendo infundada a alegação de nulidade. A multa imposta observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se devidamente motivada e respaldada em dispositivos da legislação consumerista.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, sendo necessária ampla dilação probatória para eventual desconstituição do ato administrativo, o que é inviável em sede de tutela provisória de urgência.

8. A ausência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante, bem como a necessidade de dilação probatória, impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Procon possui legitimidade para aplicar sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo inviável quando necessária dilação probatória para análise da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 56, I; Decreto nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º, e 33, III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 10000190322115001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 04/06/2019.

TJ-MG, AI nº 10000200480044001, Rel. Des. Wander Marotta, j. 02/07/2020.

TJ-RJ, AI nº 00353810620198190000, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 11/09/2019.

TJ-MT, AI nº 10046899220208110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
contra r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, digitalmente reproduzida ao ID nº 1399777, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o nº 0006038-50.2021.8.08.0048, aforada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada pela Agravante, a qual visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 8284546/2017.

Em seu recurso (ID 1399773), a Agravante afirma que o débito diz respeito à penalidade aplicada no âmbito do Processo Administrativo n. 90668/2013, oriundo de reclamação de consumidora, tendo sido a referida multa arbitrada no valor de R$13.519,71 (treze mil quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

Nesse sentido, sustenta que: (i) houve violação ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório no bojo do Processo Administrativo nº 90668/2013; (ii) não há qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço” entabulado entre a consumidora e a empresa agravante; (iii) os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal; (iv) a multa arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, destaca que
“os elementos expostos pela Agravante, em conjunto com as provas apresentadas, são suficientes [...] para demonstrar a probabilidade de seu direito”
. Quanto ao perigo de dano, defende que este reside
“nas gravosas consequências que a impossibilidade de obter certidão negativa de débitos traz para a Recorrente, ficando impossibilitada de firmar contratos e exercer plenamente suas atividades, bem como aquelas advindas da Execução Fiscal n° 5000566-85.2018.8.08.0048, que, a qualquer momento, pode levar à penhora de ativos financeiros e bens da Recorrente”
.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar pleiteada.

Pois bem.

Antes de analisarmos o mérito da insurgência recursal, cumpre salientar que este agravo de instrumento foi objeto de apreciação em ocasião anterior, consoante acórdão constante no ID 2793399; julgamento este que restou anulado em virtude de vício na intimação do advogado que patrocina os interesses da Agravante acerca da designação da sessão de julgamento, vide ID 4860245.

Com efeito, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, ao qual me reporto, nos termos a seguir.

Como cediço, os requisitos

que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i) de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, no caso em testilha não verifico a presença de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

Com efeito, em análise em sede de cognição sumária, observa-se que o processo administrativo transcorreu conforme o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III –
reclamação
.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a Agravante em suas razões recursais, o contraditório e a ampla defesa foram-lhe devidamente oportunizados, nas ocasiões de audiência de conciliação, de apresentação de defesa escrita, bem como de interposição de recurso administrativo.

Verifica-se, inclusive, que a empresa, apesar de intimada, não compareceu à audiência de conciliação no âmbito do órgão de proteção ao consumidor.

Sua defesa escrita, que, sublinhe-se, não foi assinada, por um lado, não aborda todas as alegações e pedidos da consumidora reclamante, como a solicitação de cancelamento do cartão.

Por outro, enfrenta alegações que não constam da reclamação, conforme se depreende do seguinte excerto, a título de exemplo: “
a autora em sua exordial insinua que a Requerida supostamente pegara ativos que esta desembolsara e fizera aplicações diversas, com o intuito de obter acréscimo patrimonial, o que não condiz com a verdade dos fatos”
.

Além disso, o recurso administrativo apresentado limita-se a reproduzir partes da defesa escrita inicial, sem enfrentar a fundamentação da decisão impugnada, nem comprovar a regularidade das cobranças ou a realização de estornos.

Não obstante, tanto na decisão original quanto na apreciação do recurso administrativo, há menção ao teor das defesas

apresentadas pela agravante, de forma que reputo serem infundadas as alegações de que a decisão administrativa foi genérica e sem relação com sua defesa.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão administrativa inicial:

“
A reclamada em sua defesa enviada por E-mail não condiz a realidade dos fatos, uma vez que não juntou ou (protocolou) em 5 dias a defesa escrita e assinada antes da realização da audiência, não juntou provas em sua peça os estorno que diz ter feito nas tarifas da reclamante [...]. Insubsistentes todas as suas alegações ali contidas” [sic]

E ainda, trecho da decisão que examinou o recurso administrativo:

“
Em análise do recurso apresentado, tem-se que este não veiculou novo fundamento, nem rebateu as fundamentações da decisão ‘a quo’ com as devidas comprovações, assim de forma que poderia se enquadrar como recurso meramente protelatório. A recorrente simplesmente alega que a cobrança é estipulada contratualmente e não traz a baila o referido contrato, prejudicando a análise da veracidade de suas alegações”
(ID nº 1399783, fls. 20/21).

Quanto ao argumento da Agravante de que não há qualquer afronta à legislação consumerista por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço” entabulado entre a consumidora e a empresa agravante, reputo que referida fundamentação não é suficiente para, em sede de cognição sumária, permitir a suspensão do crédito oriundo da multa administrativa.

Efetivamente, a reclamação da consumidora perante o Procon Municipal abrangia, na verdade, a cobrança de diversas tarifas, inclusive a de serviços não solicitados, como “Revista AVISTA” e “Avista Alerta SMS”, bem como sua alegação de que não logrou êxito no cancelamento do cartão de crédito, apesar de contato com a empresa.

Ademais, quanto à alegação de que os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal, não é possível vislumbrar elementos que deem suporte a tal afirmação.

Dessarte, tenho que a multa imposta pelo Procon Municipal aparenta seguir os ditames legais, encontra-se devidamente lastreada nas provas disponíveis no processo administrativo e afigura-se motivada, com referência específica à conduta abusiva verificada e aos dispositivos da legislação consumerista aplicados.

No mais, quanto à irresignação da agravante em relação à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa arbitrado pelo Procon Municipal, também não é possível verificar, neste momento, elementos probatórios que apontem alguma irregularidade, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, em princípio, obedeceram fielmente aos parâmetros legais e foram devidamente motivadas.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade que só pode ser afastada mediante prova de sua ilegalidade.

E, neste momento processual, não é possível verificar, nas razões recursais da Agravante, evidências que apontem imediatamente para a ocorrência de ilegalidade no curso do processo administrativo nº 90668/2013.

Assim como entendeu o Juízo
a quo
, considero que os documentos trazidos aos autos pela Agravante não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, e que o reexame dos fatos que originaram a reclamação consumerista apenas pode ser realizado mediante ampla dilação probatória, incabível na presente fase processual.

Dadas essas circunstâncias, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, já que não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida.

No mesmo sentido perfilha o entendimento dos Egrégios Tribunais de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.
I - Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. II - Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto à nulidade da multa administrativa aplicada e inexistente periclitação, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência.
(TJ-MG - AI: 10000190322115001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. NÃO OFERECIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL OU OUTRA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - [...]
Nesse momento de cognição sumária observa-se, "a priori", que a operadora de telefonia/agravante, foi intimada de todos os atos praticados no processo administrativo instaurado por órgão competente, com amplas possibilidades de efetivo exercício do seu direito de defesa, em conformidade com as disposições do Decreto Municipal n. 8.938/2006. A desconstituição de tal fato demanda dilação probatória a ser realizada na instância de origem - Registre-se, nesse ponto, que os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O primeiro atributo refere-se à conformidade do ato com a lei, de modo que se presume, até prova em contrário, que a Administração agiu dentro da legalidade. O segundo, por sua vez, diz respeito aos fatos, gerando a presunção de que as alegações da Administração Pública sejam verdadeiras. Daí porque cabe à a requerente o ônus de comprovar perante o Judiciário e no decorrer da instrução processual a alegação de ilegalidade da aplicação da multa - [...] Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10000200480044001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE DANO - NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO NO VALOR INTEGRAL - MANUTENÇÃO.
Decisão que indeferiu a antecipação da tutela pretendida para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pela autarquia. Vício no procedimento administrativo não evidenciado. Exame da proporcionalidade do ato exige juízo de mérito, que somente poderá ser exercido após o contraditório e a devida instrução probatória, mormente à luz do princípio da legitimidade do ato administrativo.
[...] Manutenção da decisão. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00353810620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECONHECIMENTO DE NULIDADE/ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...] (TJ-MT - AI: 10046899220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2020)

Por todo o arrazoado, a negativa de provimento ao recurso é medida que se impõe.

Isso posto, conheço do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 15:47:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54744112122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.